Tribunal: TJPA
Processo: 0803001-16.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803001-16.2021.8.14.0015

APELANTE: ELVES OLIVEIRA DE SOUZA, VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL E CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, C/C ART. 146, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. É cediço que a ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente motivadas, consoante preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988, e conforme entendimento neste Eg. Tribunal de Justiça, sedimentado por meio da Súmula nº 17/2016.

2. Desta forma, observo que o magistrado monocrático não justificou plausivelmente a aferição prejudicial dos vetores circunstâncias e consequências do crime, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

3. Por tais argumentos, compreendo ser necessário corrigir a dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes, unicamente em relação a pena basilar estabelecida pelo juízo sentenciante, a ambos os apelantes, em ambos os crimes pelos quais foram condenados.

nova dosimentria da pena
:

ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
: pena em definitivo fixada em 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal, e à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de constrangimento ilegal, capitulado no artigo 146, §1º, do Código Penal, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
: pena em definitivo fixada em 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal, e à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de constrangimento ilegal, capitulado no artigo 146, §1º, do Código Penal, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
e
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
, ambos representados pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, e à pena de
10 (dez) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos termos do
artigo 146, §1º, do Código Penal Brasileiro
, e à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
25 (dias-multa)
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, e à pena de
08 (oito) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos termos do
artigo 146, §1º, do Código Penal Brasileiro
, respectivamente.

Narrou a
denúncia
, ID 10250826, que no dia
25 de junho de 2021
, por volta das 22h00min, na Avenida Eduardo Angeli, Bairro Imperador, no município de Castanhal/PA, os denunciados
Victor Bruno Cardoso da Silva
e
Elves Oliveira de Souza
, ora apelantes, foram presos em flagrante delito por terem subtraído, mediante grave ameaça, concurso de gentes e com uso de arma de fogo tipo revólver, o seguinte: 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 01 (um) cartão “Passe Fácil” sênior, da vítima Maria José Saraiva, 01 (um) aparelho de TV BOX MX9 5G, 02 (dois) fones de ouvido na cor branca, 01 (um) pen drive, 01 (uma) caixa de som, 01 (uma) televisão marca Philco de 43” e 01 (um) veículo Peugeot, cor preta, ano/modelo 2009/2009, placa JVW 9954, registrado em nome de Giselle Gomes de Matos, das vítimas Maria José Saraiva e Raiane da Silva Conceição, tendo sido autuados como incursos nos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e artigo 146, §1º, ambos do Código Penal.

Segundo restou apurado dos elementos de investigação, no dia dos fatos, por volta das 21h30min, as vítimas
Erisvaldo
e esposa
Raiane
estavam na frente da casa de um conhecido conversando quando foram abordadas e rendidas mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo pelos denunciados Victor e Elves, ora apelantes, os quais ordenaram que todos adentrassem no imóvel, inclusive o proprietário do imóvel, momento em que começaram a pedir dinheiro e a recolher alguns objetos da casa.

Ressaltou que a todo momento os denunciados Victor e Elves, ora apelantes, ordenavam que as vítimas permanecessem de cabeça baixa e de joelhos, cortaram a fiação do WI-FI, e logo após a consumação do roubo empreenderam fuga no veículo automotor Peugeot, cor preta, da vítima Raiane, para rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e em diligência conseguiu alcançar e acompanhar os denunciados na PA que liga o município de Castanhal ao município de São Francisco, porém, Victor e Elves abandonaram o carro, fazendo refém a Sr.ª
Marta Nascimento Marinho
que por ali passava, exigindo em seguida a presença da imprensa e familiares no local, e após serem atendidos liberaram a vítima e se entregaram à polícia.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados fizeram uso do seu direito constitucional de permanecerem calados.

Diante do exposto, a Promotoria de Justiça do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados Victor Bruno Cardoso da Silva e Elves Oliveira de Souza como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e artigo 146, §1º, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
03 de agosto de 2021
, ID 10250828, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
23 de janeiro de 2022
, ID 10250902.

Irresignada, a defesa em favor de
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação em 27 de janeiro de 2022, ID 10250917.

Em suas
razões recursais
, ID 10250930, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante
VITOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10250937, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nesta
Instância Superior
, ID 10802356, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto em favor de
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
, mantendo-se a decisão ora hostilizada
in totum
.

Com o retorno dos autos, verifiquei que não haviam sido juntada aos autos as razões recursais em favor do apelante
ELVES OLIVEIRA DE SOUSA
, apesar deste ter manifestado o seu desejo de recorrer da sentença, ao ser intimado, ID 10250938, motivo pelo qual solicitei a intimação da Defensoria Pública Estadual para juntada das razões, nos termos do Despacho de ID 11413069.

Em suas
razões recursais
, ID 115221078, a defesa em favor do apelante
ELVES OLIVEIRA DE SOUSA
, declinou pela sua absolvição, ante a ausência de substrato probatório suficiente a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, pediu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11915815, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12171901, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, somente para que seja alterada a pena-base imposta ao apelante
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
e
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
, ambos representados pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, e à pena de
10 (dez) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos termos do
artigo 146, §1º, do Código Penal Brasileiro
, e à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
25 (dias-multa)
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, e à pena de
08 (oito) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos termos do
artigo 146, §1º, do Código Penal Brasileiro
, respectivamente.

Em suas
razões recursais
, ID 10250930, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante
VITOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais
, ID 115221078, a defesa em favor do apelante
ELVES OLIVEIRA DE SOUSA
, declinou pela sua absolvição, ante a ausência de substrato probatório suficiente a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, pediu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste ponto, a defesa em favor de cada um dos apelantes, argumentou pela sua absolvição, alegando a ausência de provas suficientes nos autos para a manutenção da decisão condenatória ora guerreada.

Adianto, entretanto, que
não assiste razão a defesa
.

A sentença proferida pelo magistrado singular está em sincronia com as provas produzidas ao longo da instrução processual, estando devidamente comprovada a
materialidade
e a
autoria
dos crimes delineados na denúncia, senão vejamos:

“
(...).
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
. A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que os denunciados praticaram o crime definido no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
. No tocante à
materialidade
,
consta auto/termo de exibição e apreensão dos bens narrados na exordial, bem como termo de entrega, boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante e depoimento das vítimas (ofendidos) e de testemunhas. Contém os autos o Auto de Exibição e Apreensão dos Objetos, da arma de fogo utilizada na prática criminosa (ID nº 29014298 – página 11), o Auto de Entrega (ID. 29014298 - página 14 e 15), bem como o Laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida
. No tocante à
autoria
, deve ser dito que
em instrução processual foram inquiridas três vítimas
,
uma testemunha e interrogados os dois acusados
.
A vítima MARIA JOSÉ SARAIVA
(Id. 38246608),
declarou que os dois acusados adentraram na casa, que foi apontada arma para ela
,
e levada para a cozinha. A todo tempo mandavam abaixar a cabeça
.
E quem estava com a arma era o baixinho de boné
. Ela estava antes dormindo na casa e ali cuida de uma menina de cerca de 9 a 10 anos que é autista.
Informa que o casal estava lá fora e foram abordados pelos acusados, sendo levados para o interior da casa
.
E ela estava dormindo na casa, já sendo por volta das nove e meia da noite
. Ela estava na cama quando ouviu o casal chamando por seu marido. O marido estava na parte da frente.
Eles mandaram ela levantar com a arma de fogo em punho
.
Ela chegou na cozinha e lhe ordenaram ficar de joelhos
. A criança eles não acordaram, e ela foi a última que chegou na cozinha.
Pediam dinheiro intensamente
.
E vendo que não tinham dinheiro, levaram TV grande, caixa de som, celular dela e da sua neta, uma rede nova que nunca havia usado, e o carro do casal
.
Eles falavam um para o outro que não havia dinheiro, cortaram o fio da internet da casa e levaram tudo no carro do casal
. Depõe também informando que assim que eles deixaram a casa, se comunicaram com a polícia informando o ocorrido e foram na sequência dos fatos para a Delegacia pois tiveram a informação de que deveriam ir para lá por terem sido localizados os acusados.
Declara ainda que na sequência dos fartos cerca de 3 horas depois do ocorrido na casa estava ela na delegacia e viu os acusados chegarem, reconhecendo-os sem qualquer dúvida
.
Ela (vítima) não teve dúvidas de que eram os mesmos acusados
.
Na delegacia foram devolvidos os bens para eles
. E perguntada sobre lembranças do fato, ainda se lembra.
O assalto foi por volta das 21:30 horas
. Respondendo às perguntas da defesa afirmou que eles estavam na delegacia com a mesma roupa de quando entraram na casa.
E que demoraram em chegar à delegacia porque demoraram em liberar uma mulher que eles haviam abordado
.
A vítima RAIANE DA SILVA CONCEIÇÃO
, em seu depoimento em juízo, explicou de forma convincente e coerente que:
estavam na porta da casa, na frente da casa, quando eles chegaram
.
Um deles estava armado, em seguida na casa, o outro pegou uma arma branca, uma faca da casa
.
Pegaram o anel dela, amarraram todos e botavam um de frente para o outro
.
Pegaram telefone, uns 4 telefones, roubaram o carro Peugeot com tudo que tinha dentro, levaram uma TV da casa, dinheiro – cerca de R$ 70,00 (setenta reais) que estava no carro e tiveram grande prejuízo, primeiro para retirar os documentos do carro e para tirar os documentos pessoais – que eles alegaram que jogaram fora – e danificaram o carro – tendo grande prejuízo sobretudo do carro e para retirar os documentos
.
Tem conhecimento também que após a saída da casa, durante a fuga deles, eles abordaram e fizeram de refém uma senhora quando foram localizados pela Polícia
. Afirma que da entrada deles até a saída da casa levou cerca de 40 minutos.
E que com o telefone dela, que havia jogado por baixo de um móvel, chamaram ajuda e telefonaram para polícia
.
A vítima reconheceu em audiência as fotos dos acusados que constam dos autos com segurança
.
Declara também que quando eles foram embora o seu esposo se soltou da amarra e soltou os demais
.
Afirma que que não lesionaram fisicamente as vítimas, mas que no momento de amarrar apertaram bastante
. A
mesma testemunha ainda declara que quando chegaram na Delegacia reconheceram os dois, que estavam de “cara limpa” todo tempo
.
Eles haviam chegado à pé na frente da casa no momento do início da abordagem, sendo que tinha um carro que dava apoio a eles todo tempo, porque eles falavam com alguém no telefone
.
Eles chegaram por trás da casa
.
Afirma também que reconheceu os dois na delegacia e sabe que eles fizeram refém uma senhora e viram que eram eles quando chegaram à delegacia porque o carro estava lá
.
Declara que o acusado mais magro sempre falava com alguém para “ficar aí”, o que lhe indica haver uma terceira pessoa dando-lhes apoio
. Ato contínuo, a
vítima ERISVALDO JUNIOR PAIXÃO SOARES
, por sua vez,
afirma em audiência que um dos acusados estava com arma de fogo quando chegou, chegou com arma de fogo
,
que levou cerca de 15 a 20 min toda a abordagem na casa, que as vítimas não foram agredidas fisicamente, e que no início foram mais incisivos na fala durante a abordagem inicial desde a entrada da casa
.
O ofendido alega que não os conhecia
.
Identificou os acusados igualmente na audiência após o promotor mostrar as fotos constantes dos autos
.
Afirma que não recuperaram os documentos pessoais e do carro
.
Aponta com segurança ainda que reconheceu os dois acusados na delegacia e que eles fizeram uma refém, uma senhora
. A testemunha,
policial militar DENILSON DE JESUS MAIA REIS
,
com coerência e segurança, afirmou que estava na diligência que resultou na prisão dos acusados, que estava em ronda no bairro Imperial no dia do ocorrido e que o carro onde estavam os acusados passou pela viatura em sentido contrário
.
Eles foram perseguidos pelos policiais e teve a informação de que eles adentraram na casa de uma família
.
A testemunha identificou os acusados presencialmente também na audiência e qual deles estava com a arma na hora que desceram do carro
. Afirma que a viatura policial passou pelo carro onde eles estavam e que a viatura policial estava no sentido da cidade de São Francisco enquanto o carro deles estava no sentido de Castanhal.
A testemunha afirma ainda que eles pegaram uma senhora de refém e que ficaram por volta de 2 (duas) horas e vinte minutos com a refém e apontando arma para ela
.
Afirma também a aludida testemunha que ficou com receio de algo pior em relação à refém quando os acusados desceram do carro e fizeram a mulher de refém com uma arma, gerando um maior receio na testemunha em relação à refém, mas quando chegaram as outras viaturas e com as conversas da negociação eles se acalmaram mais
. Assim,
reconheço e identifico que todas as vítimas ouvidas em juízo estavam uníssonas em todos os pontos relevantes, reconheceram os acusados na delegacia, logo depois dos fatos, pouco tempo – poucas horas - depois, no mesmo dia, e em juízo reconheceram as fotos igualmente
.
A testemunha os reconheceu sem dúvidas quando ouvido em juízo
.
E os acusados, ademais, confessaram os crimes e narraram os fatos com riqueza de detalhes, demonstrando, ao final do interrogatório de cada um deles, o arrependimento
. (...).
A autoria delitiva, portanto, por todos os elementos colhidos nos autos tanto na fase de inquérito policial, quanto, sobretudo, sob o contraditório judicial, está comprovada em relação a ambos os acusados pelos fatos narrados na denúncia
. Após pouco tempo após a consumação do crime na casa e na sequência dos fatos, as vítimas declararam que se dirigiram à delegacia, identificando os acusados imediatamente, merecendo relevo o fato de identificá-lo pessoalmente, além da apreensão dos bens roubados, e sem obstruções e barreiras de distanciamento grande entre eles e os acusados narrada nos autos, ou informações de modo que levasse à qualquer dúvida quanto à sua identificação logo em seguida ao crime, ou seja, sob memória recente, claramente identificando os acusados ELVES e VICTOR como os dois agentes delituosos do crime perpetrado pouco tempo atrás, e, recuperando os objetos dos crimes – a maior parte -, em especial o carro, dentre outros, razões pelas quais não restam dúvidas quanto à autoria delitiva. (...).
Acrescente-se, ainda, que os depoimentos prestados pelo policial militar ouvido em Juízo ratificou o depoimento prestado pelas vítimas e todos foram harmônicos em seus depoimentos. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que empreendeu diligências para localizar o acusado
. Nesse sentido: (...).
Ademais, tem-se que se revelou coerente o conjunto probatório dos autos, tanto pela palavra das vítimas (três vítimas) quanto pelo depoimento da testemunha e por fim com a confissão de ambos
. Destarte,
não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delitiva, havendo substrato suficiente à comprovação da autoria do delito por parte dos acusados, não somente com base em suas confissões expressas
. (...). Segundo o depoimento das vítimas os fatos criminosos se deram se deu somente cerca de 3 horas após o roubo, o que imprime, por esta faixa de tempo, a conceituação do flagrante pela perseguição do agente “logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração” como dispõe a Lei processual penal. (...).
A autoria, portanto, é certa e recai sobre os acusados, corroborando-se tudo pela confissão dos acusados em juízo
. (...).
DO CRIME DEFINIDO NO 146, §1º, DO CÓDIGO PENAL
. (...). DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que os denunciados praticaram o crime definido no art. 146, com a causa de aumento do §1º do mencionado dispositivo legal do Código Penal
. No tocante à
materialidade
,
consta o boletim de ocorrência policial, o auto de prisão em flagrante e depoimento das vítimas (ofendidos do roubo, bem como da ofendida do constrangimento em delegacia, que está harmônico com todos os elementos de prova produzidos em juízo sob o contraditório), e de do depoimento da testemunha, além da confissão dos acusados
.
Consta dos autos a arma de fogo utilizada na prática criminosa, bem como o laudo pericial de potencialidade lesiva da mesma arma de fogo apreendida quando do constrangimento da vítima
. No tocante à
autoria
,
deve ser dito que em instrução processual foram inquiridas três vítimas do roubo que apontaram saber do fato em relação à vítima do constrangimento ilegal, de uma testemunha presencial, o policial militar no tocante a esse fato específico, e interrogados os dois acusados, que confessaram por alegarem temer pela própria vida, por isso teriam constrangido a senhora vítima deste fato
. Assim,
não se baseia somente no depoimento desta em delegacia, no inquérito, mas todo o contexto probatório produzido em juízo
.
A testemunha policial militar DENILSON DE JESUS MAIA REIS
com coerência e segurança, afirma,
reitere-se
,
que estava na diligência que resultou na prisão dos acusados, que estava em ronda no bairro Imperial no dia do ocorrido e que o carro onde estavam os acusados passou pela viatura em sentido contrário
.
Eles foram perseguidos pelos policiais e teve a informação de que eles adentraram na casa de uma família
.
A testemunha identificou os acusados presencialmente também na audiência e qual deles estava com a arma na hora que desceram do carro
.
Afirma que a viatura policial passou pelo carro onde eles estavam e que a viatura policial estava no sentido da cidade de São Francisco enquanto o carro deles estava no sentido de Castanhal
.
A testemunha afirma ainda que eles pegaram a senhora de refém e que ficaram por volta de 2 (duas) horas e vinte minutos com a refém e apontando a arma de fogo para ela. Assim, não resta dúvida quanto à materialidade, constrangendo a senhora na via pública a não se locomover daquele local para onde ela entendesse, e autoria delitivas, tudo corroborado – também – pela confissão dos acusados
. (...)
.” (ID 10250904).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, bem como o
delito de constrangimento ilegal
, encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a instrução processual, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da conduta ilícita tipificada na exordial acusatória.

Não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento efetuado pelas vítimas, corroborada pelos seus depoimentos em ambas as fases, alicerçadas pela palavra dos policiais que efetuaram a abordagem dos acusados,
constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação
, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL - MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO - DECOTE - NÃO CABIMENTO.

Não há como acatar o pedido de absolvição, uma vez que não existem dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito de roubo, suficientemente evidenciados por meio da prova oral colhida nos autos
.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova dos autos
. (...).
(TJ-MG - APR: 10024200464006001 Belo Horizonte, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DELITOS DOS ARTIGOS 146 § 1º, E 157, § 2º, I, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...).
Do pedido de absolvição. A materialidade e a autoria delitivas restaram absolutamente comprovadas na hipótese vertente, sobretudo pelos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo - registro de ocorrência, termos de declaração, autos de reconhecimento de pessoa e laudo de exame de avaliação - merceologia indireta, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação. (...).
A palavra da vítima, que não teve a menor dúvida em reconhecer o réu como sendo o indivíduo que subtraiu o seu telefone celular e praticou constrangimento ilegal, assume preponderante importância nos crimes contra o patrimônio e contra a liberdade pessoal, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela, em que expôs os fatos de forma coerente e detalhada
. (...). In casu,
restou comprovado que a grave ameaça para a prática dos delitos de roubo e constrangimento ilegal foi exercida através da arma de fogo, utilizada como forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima. Desta forma, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois, impossível a absolvição do acusado
. (...).
(TJ-RJ - APL: 01394462020178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 28 VARA CRIMINAL, Relator: CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2018, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
e
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada aos acusados, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 1 - A dosimetria deve ser realizada primeiro em relação ao réu
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
e quanto ao
crime de roubo praticado contra a vítima RAIANE DA SILVA CONCEIÇÃO
, inicialmente e outros. A culpabilidade do réu é inerente ao tipo em comento, no qual intimida as vítimas e deve ter elementos sopesados nos demais itens desta primeira fase da dosimetria da pena. O acusado apresenta
antecedentes criminais
(certidão de Id. 35337586), havendo
duas reincidências
, ou seja, duas condenações definitivas anteriores à prática dos fatos descritos na denúncia deste processo,
anteriores à data de 25/06/2021
). Assim,
utilizo uma reincidência como agravante e outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu, inclusive é reincidente em crime de roubo, segundo sua certidão de antecedentes
. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As
circunstâncias do delito

foram de maior gravidade
,
vez que o crime foi cometido por duas pessoas em concurso de agentes, quando seria desnecessário para a sua consumação, e constitui causa de aumento imputada e reconhecida que pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, além de amarrar as vítimas, o que demonstra maior ousadia do réu, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas
(STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011).
As consequências foram de maior gravidade
,
tendo em vista que a vítima não teve recuperado seus documentos e os documentos do carro, que inclusive teve inúmeros danos, gerando problemas maiores às vítimas para obtenção de novos documentos
.
Os acusados alegam terem jogado fora tais documentos, causando maior prejuízo às vítimas, não apenas de ordem material direto, mas de todo o trabalho e constrangimento em retirar 2ª via de documentos pessoais e do carro
. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim,
com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas
,
fixo a pena base
do acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Na
segunda fase da dosimetria
, desse ser apontado que o réu apresenta contra si
circunstância agravante
, qual seja, da
reincidência
, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal,
porém também deve ser considerada a CONFISSÃO do réu (art. 65, III, d, CP), que embora haja jurisprudência no sentido de que para o multireincidente não possa ser feita a compensação, entendo razoável diante da confissão para elucidação dos fatos e demonstração de arrependimento por parte do réu em juízo
, razão pela qual,
fixo a pena intermediária
em
6 anos de reclusão, e 15 dias-multa
. Por outro lado, em
terceira fase da dosimetria
,
presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP
,
tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor às vítimas e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal
. Deste modo,
confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena
,
aumento a pena em 2/3
,
FIXANDO-A EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 25 DIAS MULTA
, sendo essa a maior pena dos crimes de roubo. Por fim,
os crimes de roubo foram cometidos em concurso formal, na qual resulta o aumento de 1/5 (art. 70, caput, 1ª parte, CP), em um deles, ou seja, na maior pena
, pelo que
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (trinta) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, considerando a pena privativa de liberdade aplicada como suficientes, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Entendo como razoável e suficiente para a reprimenda do crime e individualização da pena, neste caso, fixar apenas a causa de aumento do parágrafo 2º-A, I, do CP. Regime inicial
:
Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 1º, alínea “a”, e § 3º do CP, tendo em vista que os critérios quantitativos de pena previstos em lei e pela presença de circunstanciais judiciais desfavoráveis e ainda pela reincidência delitiva
. (...). 2 – A dosimetria deve ser realizada igualmente em relação ao réu
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
quanto ao
crime de constrangimento ilegal
praticado contra a vítima
MARTA NASCIMENTO MARINHO
. A análise da primeira fase da dosimetria no tocante à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade, e ao motivo, é a mesma e já foi realizada, remeto ao tópico acima disposto para evitar repetições desnecessárias.
As circunstâncias do delito foram de maior gravidade, igualmente, vez que o crime foi cometido por duas pessoas – o que seria desnecessário para sua consumação - e especialmente contra idosa, o que demonstra maior ousadia do réu no contexto delitivo, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas
(STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011). As consequências são normais à espécie nos autos. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 10 (dez) meses de detenção e não é suficiente substituir pela pena de multa
. Na
segunda fase da dosimetria
,
desse ser apontado que o réu apresenta contra si circunstância agravante, qual seja, da reincidência, por deter condenação anterior à crime inclusive do mesmo tipo penal, e tal agravante está prevista como imposta pelo art. 61, I, do Código Penal, porém também deve ser considerada a CONFISSÃO do réu (art. 65, III, d, CP), que embora haja jurisprudência no sentido de que para o multireincidente não possa ser feita a compensação, entendo razoável diante da confissão para elucidação dos fatos e demonstração de arrependimento por parte do réu em juízo
, razão pela qual,
fixo a pena intermediária em 10 meses de detenção
. Por outro lado, em
terceira fase
ausentes causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 10 (dez) meses de detenção
. Por fim,
entendo ocorrido o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 do CP
,
pois por uma ação o acusado empreendeu três fatos delituosos e em seguida praticou um outro fato, autônomo e independente dos anteriores e em outro contexto, razão pela qual, entendo por condenar o RÉU ELVES OLIVEIRA DE SOUZA em 11 anos de reclusão e 30 dias multa pelos(s) CRIME(S) DE ROUBO, em REGIME FECHADO, e mais 10 meses de detenção pelo CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, em REGIME SEMI-ABERTO
,
devendo ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, em consonância com os arts. 33, 69, e 76 do CP
. Regime inicial:
Fixo o regime inicial SEMI-ABERTO para a pena privativa de liberdade do fato correlacionado ao art. 146, §1º, do CP, nos termos do que determina o artigo 33 e seguintes do CP
, tendo em vista que os critérios quantitativos previstos em lei e pela presença de circunstanciais judiciais desfavoráveis e ainda pela reincidência delitiva. (...). 3 – Passo à
dosimetria
a ser realizada em relação ao réu
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
e quanto ao
crime de roubo praticado contra a vítima RAIANE DA SILVA CONCEIÇÃO
, inicialmente, e a outros. A culpabilidade do réu é inerente ao tipo em comento.
O acusado não apresenta antecedentes criminais (certidão de Id. 35339789)
. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias do delito foram de maior gravidade, vez que o crime foi cometido por duas pessoas em concurso de agentes, quando seria desnecessário para a sua consumação, e constitui causa de aumento imputada e reconhecida que pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, além de amarrar as vítimas, o que demonstra maior ousadia do réu, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas
(STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011).
As consequências foram de maior gravidade, tendo em vista que a vítima não teve recuperado seus documentos e os documentos do carro, que inclusive teve inúmeros danos, gerando problemas maiores às vítimas para obtenção de novos documentos
.
Os acusados alegam terem jogado fora tais documentos, causando maior prejuízo às vítimas, não apenas de ordem material direto, mas de todo o trabalho e constrangimento em retirar 2ª via de documentos pessoais e do carro. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra
. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão e 12 (doze) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Na segunda fase da dosimetria, desse ser apontado que o réu apresenta em seu favor a CONFISSÃO (art. 65, III, d, CP), entendo assim razoável acolher a confissão pela elucidação dos fatos e demonstração de arrependimento por parte do réu em juízo
, razão pela qual,
fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão, e 12 dias-multa
. Por outro lado, em
terceira fase da dosimetria
,
presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor às vítimas e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível
, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único)
a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal
. Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
aumento a pena em 2/3
,
FIXANDO-A EM 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA
, pelo crime de maior pena identificado. Por fim,
os crimes de roubo foram cometidos em concurso formal, na qual resulta o aumento de 1/5 (art. 70, caput, 1ª parte, CP), deve-se utilizar a maior pena para aplicar a majorante do concurso formal
, pelo que
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 25 DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, considerando a pena privativa de liberdade aplicada como suficientes, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
Entendo como razoável e suficiente para a reprimenda do crime e individualização da pena, neste caso, fixar apenas a causa de aumento do parágrafo 2º-A, I, do CP. Regime inicial
:
Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, para o crime de roubo
, nos termos do que determina o artigo 33, § 1º, alínea “a”, e § 3º do CP, tendo em vista que os critérios quantitativos de pena previstos em lei e pela presença de circunstanciais judiciais desfavoráveis e ainda pela reincidência delitiva. (...). 4 – A dosimetria deve ser realizada igualmente em relação ao réu
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
quanto ao
crime de constrangimento ilegal
praticado contra a vítima
MARTA NASCIMENTO MARINHO
. A análise da primeira fase da dosimetria no tocante à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade, e ao motivo, é a mesma e já foi realizada, remeto ao tópico acima disposto para evitar repetições desnecessárias.
As circunstâncias do delito foram de maior gravidade, igualmente, vez que o crime foi cometido por duas pessoas – o que seria desnecessário para sua consumação - e especialmente contra idosa, o que demonstra maior ousadia do réu no contexto delitivo, e a majoração devida é proporcional à maior intimidação, maior ameaça e maior vulnerabilidade das vítimas
(STJ, HC 201001583650, Rel. Min. JORGE MUSSI – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/09/2011). As consequências são normais à espécie nos autos. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 10 (dez) meses de detenção e não é suficiente substituir pela pena de multa
. Na
segunda fase da dosimetria
,
deve ser apontado que o réu apresenta em seu favor a CONFISSÃO (art. 65, III, d, CP), entendo assim razoável acolher a confissão para elucidação dos fatos e demonstração de arrependimento por parte do réu em juízo
, razão pela qual,
fixo a pena intermediária em 08 (OITO) meses de detenção
. Por outro lado, em
terceira fase
ausentes causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 08 (oito) meses de detenção
. Por fim,
entendo ocorrido o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 do CP, pois por uma ação o acusado empreendeu três fatos delituosos e em seguida praticou um outro fato, autônomo e independente dos anteriores e em outro contexto
, razão pela qual, entendo por condenar o RÉU
VICTOR BRUNO CARDOSO DA SILVA
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 dias-multa pelos(s) CRIME(S) DE ROUBO em REGIME FECHADO e mais 08 (oito) meses de detenção pelo CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, em REGIME SEMI-ABERTO
,
devendo ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, em consonância com os arts. 33, 69, e 76 do CP
. Regime inicial:
Fixo o regime inicial SEMI-ABERTO para a pena privativa de liberdade, para o fato correlacionado ao art. 146, §1º, do CP
, nos termos do que determina o artigo 33 e seguintes do CP, tendo em vista que os critérios quantitativos previstos em lei e pela presença de circunstanciais judiciais desfavoráveis e ainda pela reincidência delitiva. (...)
.” (ID 10250904).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012). Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, em relação a ambos os apelantes, sem apresentar fundamentação idônea, consoante salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É cediço que a ponderação
desfavorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
devem ser devidamente motivadas, consoante preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
, e conforme entendimento neste
Eg. Tribunal de Justiça
, sedimentado por meio da
Súmula nº 17/2016
, a qual dispõe:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Desta forma, observo que o magistrado monocrático
não justificou plausivelmente
a aferição prejudicial dos vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Por tais argumentos, compreendo ser necessário
corrigir
a dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes,
unicamente
em relação a
pena basilar
estabelecida pelo juízo sentenciante, a ambos os apelantes, em ambos os crimes pelos quais foram condenados.

Feitas tais ponderações,
acolho
o pleito recursal para
reduzir ao patamar mínimo legal a pena-base
imposta ao apelante
Victor Bruno Cardoso da Silva
, em relação a ambos os
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
e
crime de constrangimento ilegal
, capitulados no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, c/c artigo 146, §1º, todos do Código Penal
.

Não obstante,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada em relação ao apelante
ELVES OLIVEIRA DE SOUZA
, haja vista que o vetor
antecedentes criminais
continuará militando em seu
desfavor
, consoante fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
, o que permite a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. TJ/PA
,
in verbis
: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Por tais embasamentos, passo a realizar
nova dosimetria
da pena a ser imposta aos apelantes, com a devida atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Victor Bruno Cardoso da Silva
:

1ª fase
:
análise
globalmente favorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.
Pena-base
fixada no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

2ª fase
e
3ª fase

dosimétricas
mantidas nos termos da sentença, modificando-se apenas a
pena em definitivo
ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

Em relação ao
crime de constrangimento ilegal
, previsto no
artigo 146, §1º, do Código Penal
:

1ª fase
: análise
globalmente favorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.
Pena-base
fixada no patamar mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

2ª fase
:
pena intermediária
mantida no mesmo patamar fixado no estágio anterior, acompanhando a fundamentação utilizada na sentença.

3ª fase
: ausentes causas de diminuição a serem valoradas. Em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal, aplico a
causa de aumento de pena
prevista no
§1º, do artigo 146, do Código Penal
, referente a prática do crime mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual a
pena em concreto
passará ao patamar de
06 (seis) meses de detenção
, não sendo suficiente sua substituição por pena de multa, a qual deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Assim, ocorrendo o
concurso material entre os crimes
, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, conforme sedimentado pelo magistrado
a quo
, resta o ora apelante
Victor Bruno Cardoso da Silva
condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, e à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, capitulado no
artigo 146, §1º, do Código Penal
, a qual deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Incabível, em face do
quantum
da pena fixada, a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Inviável também a aplicação do
Sursis
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Deverá ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, em consonância com os
artigos 33, 69, e 76, todos do Código Penal
.

elves oliveira de souza
:

1ª fase
:
análise
parcialmente favorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal. Valoração negativa
do vetor
antecedentes criminais
, mantendo a motivação apresentada na sentença.
Pena-base
fixada no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

2ª fase
e
3ª fase

dosimétricas
mantidas nos termos da sentença, modificando-se apenas a
pena em definitivo
ao patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

Em relação ao
crime de constrangimento ilegal
, previsto no
artigo 146, §1º, do Código Penal
:

1ª fase
: análise
globalmente favorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.
Pena-base
fixada no patamar mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

2ª fase
:
pena intermediária
mantida no mesmo patamar fixado no estágio anterior, acompanhando a fundamentação utilizada na sentença.

3ª fase
: ausentes causas de diminuição a serem valoradas. Em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal, aplico a
causa de aumento de pena
prevista no
§1º, do artigo 146, do Código Penal
, referente a prática do crime mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual a
pena em concreto
passará ao patamar de
06 (seis) meses de detenção
, não sendo suficiente sua substituição por pena de multa.

Assim, ocorrendo o
concurso material entre os crimes
, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, conforme sedimentado pelo magistrado
a quo
, resta o ora apelante
elves olivEIra de souza
condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, e à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, capitulado no
artigo 146, §1º, do Código Penal
, a qual deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Incabível, em face do
quantum
da pena fixada, a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Inviável também a aplicação do
Sursis
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Deverá ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, em consonância com os
artigos 33, 69, e 76, todos do Código Penal
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito, dou-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a pena definitiva aplicada a cada um dos apelantes, consoante vasta fundamentação delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023